Tribunal: TJMT
Processo: 1001384-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Agravo de Instrumento n. 1001384-03.2020.8.11.0000
RECORRENTE: A. J. B. D. P.
RECORRIDA: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Conforme consta na certidão de id. 76033486, “(...)a Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial, ID no 75945537, ao Superior Tribunal de Justiça".
Por sua vez, verifica-se da decisão que analisou o pedido de tutela de urgência proferida no primeiro grau – id. 32270499 (pág. 39) - que foi deferida a justiça gratuita da parte Recorrente.
Logo, como houve a concessão da justiça gratuita em primeiro grau, é certo que o referido benefício estenderá a todas as instâncias e para todos os atos processuais, a não ser que haja revogação.
Nesse sentido:
“De início, anoto que o Superior Tribunal de Justiça entende que "uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/50" (AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 4/3/2015). No caso, o benefício da justiça gratuita já foi concedido na instância ordinária, conforme se observa à fl. 150, e-STJ, o que torna desnecessário que se proceda novo pleito nesse sentido, pois válido em todas as instâncias”. STJ - AREsp: 1291830 PR 2018/0110799-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 16/08/2018)
Partindo dessas premissas, não há necessidade do recolhimento das custas, uma vez que a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita.
Assim, intimem-se os recorridos para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça